Tribunal: TJPA
Processo: 0005475-91.2019.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005475-91.2019.8.14.0005

RECORRENTE: WELLINGTON SIQUEIRA DE MELO, TIAGO FREITAS DA SILVA, HELIO ARANHA DE MELO E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0005475-91.2019.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTES: WELLINGTON SIQUEIRA DE MELO, HELIO ARANHA DE MELO E SILVA e TIAGO FREITAS DA SILVA

REPRESENTANTES: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO OAB/PA 11.418 E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Wellington Siqueira de Melo, Hélio Aranha de Melo e Silva e Tiago Freitas da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado contra Vilma Marques Nascimento (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e de duas tentativas de homicídio qualificado contra José Richard da Silva e Cariny Ferreira Melo (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, do Código Penal). Segundo a denúncia, os recorrentes teriam atraído as vítimas sob o pretexto de participar de um roubo e, nas proximidades da Boate Nefertiti, em Altamira/PA, efetuados disparos de arma de fogo, resultando na morte de Vilma e em ferimentos nas demais vítimas. A defesa sustenta nulidades relativas ao reconhecimento fotográfico e à cadeia de custódia de prova digital, além de pleitear a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica em imagens de câmeras de segurança configura quebra da cadeia de custódia da prova digital apta a ensejar nulidade; e (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece procedimento específico para o reconhecimento de pessoas, cuja observância visa assegurar a confiabilidade do meio probatório, sendo entendimento do STJ que o desrespeito às formalidades legais impede sua utilização como fundamento exclusivo de condenação.

4.

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico observou requisitos essenciais do procedimento legal, especialmente a prévia descrição das características físicas dos suspeitos e a apresentação de fotografias de pessoas com traços semelhantes, não se verificando direcionamento ou irregularidade capaz de comprometer a validade do ato.

5.

Ainda que assim não fosse, o reconhecimento não constitui prova isolada, sendo corroborado por depoimentos testemunhais, registros de câmeras de segurança e outros elementos probatórios que indicam a presença dos recorrentes no local e no momento dos fatos.

6.

A cadeia de custódia, prevista no art. 158-A do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos destinados a preservar a integridade do vestígio, sendo entendimento consolidado do STJ que eventual irregularidade em sua observância não gera nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto.

7.

As imagens provenientes das câmeras de segurança foram regularmente juntadas aos autos e submetidas ao contraditório, inexistindo indícios de adulteração ou manipulação, razão pela qual a ausência de perícia técnica específica não compromete sua validade probatória.

8.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentação do óbito da vítima Vilma Marques Nascimento, laudos médicos referentes às vítimas sobreviventes e laudo de potencialidade e recenticidade de disparos de arma de fogo, que confirma a utilização recente das armas apreendidas.

9.

Os indícios de autoria decorrem de reconhecimentos fotográficos, depoimentos das vítimas sobreviventes, testemunhos presenciais, registros audiovisuais, identificação de veículo utilizado na ação e dados de rastreamento de viatura policial que apontam desligamento do sistema de monitoramento em momento próximo ao crime.

10.

Na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, consistente na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível análise aprofundada do mérito ou valoração exauriente da prova.

11.

Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos ou à responsabilidade penal dos acusados devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à competência constitucional do Conselho de Sentença para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando observadas as formalidades essenciais do art. 226 do CPP e quando corroborado por outros elementos probatórios.

2.

A alegada irregularidade na cadeia de custódia da prova digital não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo ou de adulteração do material probatório.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II, e 69; CPP, arts. 226, 158-A, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, AREsp nº 00000000000003086980, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 944705/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por WELLINGTON SIQUEIRA DE MELO, HELIO ARANHA DE MELO E SILVA e TIAGO FREITAS DA SILVA, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Vilma Marques Nascimento, bem como nas disposições do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, relativamente às vítimas José Richard da Silva e Cariny Ferreira Melo.

De acordo com a peça acusatória, no dia 03 de junho de 2019, por volta das 23h40min, nas proximidades da Boate Nefertiti, situada no município de Altamira, os recorrentes teriam causado a morte de Vilma Marques Nascimento e tentado ceifar a vida de Cariny Ferreira Melo e José Richard da Silva.

Consta na denúncia que, dias antes do ocorrido, Wellington Siqueira de Melo teria convidado a vítima José Richard da Silva para participarem de um roubo a ser praticado em um escritório da locadora de veículos denominada “Salmo 23”, ocasião em que teria afirmado ser necessária também a participação de Cariny e Vilma.

No dia e horário previamente combinados, José Richard, acompanhado das outras duas vítimas, encontrou-se com os três recorrentes, que estariam trajando fardamento e ocupando um veículo de cor branca. Na ocasião, Wellington teria chamado José Richard para se dirigir ao porta-malas do automóvel sob o pretexto de apanhar uma arma que seria utilizada no suposto roubo. Entretanto, nesse momento, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos, atingindo José Richard na região do pescoço e Cariny de forma superficial.

Na sequência, Wellington ainda teria realizado dois disparos contra Vilma, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Após os fatos, os recorrentes deixaram o local diante da aproximação de populares.

Encerrada a primeira fase do
judicium accusationis
, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Altamira pronunciou os réus como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, em relação à vítima Vilma Marques Nascimento, e no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CPB, em relação às vítimas José Richard da Silva e Cariny Ferreira Melo
, determinando a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 27983469).

Irresignada com a decisão de pronúncia, a Defesa interpôs os presentes Recursos em Sentido Estrito, nos quais sustenta, em síntese:

Em preliminar, alega:

(i) nulidade do processo em razão de suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o reconhecimento fotográfico dos recorrentes teria sido realizado em desacordo com as formalidades legais; e

(ii) nulidade decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, diante da ausência de perícia técnica nas imagens provenientes das câmeras de segurança.

No mérito, requer a impronúncia dos recorrentes, sustentando a fragilidade do acervo probatório para embasar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça (ID

28427875), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso
, para manter a decisão de
pronúncia
nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

1.
DAS PRELIMINARES

1.1. DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado ainda na fase inquisitorial, sustentando que o procedimento teria sido conduzido em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a preliminar não merece prosperar.

O artigo 226 do Código de Processo Penal disciplina procedimento próprio para a realização do reconhecimento de pessoas, com a finalidade de assegurar a credibilidade e a segurança desse meio probatório.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as formalidades previstas nesse dispositivo não possuem caráter meramente orientador, mas sim cogente. Assim, o reconhecimento pessoal que desrespeita o rito legal não pode servir de fundamento para condenação.

Nessa linha, ao julgar o HC 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, o STJ assentou que o reconhecimento realizado em desconformidade com o modelo previsto no art. 226 do CPP é inválido, não podendo embasar decreto condenatório nem decisão de prisão cautelar, ainda que posteriormente reproduzido e ratificado em juízo.

Todavia, embora a observância do procedimento legal seja obrigatória, sua inexecução não conduz, por si só, à absolvição automática, desde que o julgador identifique nos autos outros elementos probatórios autônomos e idôneos capazes de sustentar a condenação, conforme jurisprudência
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL.
ROUBO
AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA.
RECONHECIMENTO
PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

“(...) Mais uma vez, a preliminar não merece acolhimento. Explico. O artigo 226 do CPP estabelece um rito específico para a realização do reconhecimento de pessoas, visando garantir a fidedignidade e a confiabilidade desse meio de prova. Vejamos: (...) Sobre a questão, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento pessoal descrito no art. 226 do Código de Processo Penal é no sentido de que tal disposição não é mera recomendação. Portanto, o reconhecimento pessoal não pode ser utilizado para fundamentar uma condenação se não seguir o imperativo legal. Nesse sentido, o STJ, no julgamento do HC 598.886/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti, estabeleceu que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o modelo do art. 226 do CPP é inválido e não pode ser utilizado para fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo que seja refeito e confirmado em Juízo. Vejamos: (...)
Não obstante, embora o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação.
(...)” (STJ - AREsp: 00000000000003086980, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/03/2026, Data de Publicação: DJEN 02/03/2026)

Outrossim, no caso concreto, verifica-se que o procedimento de reconhecimento atendeu às formalidades essenciais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente no que se refere à prévia descrição das características físicas dos suspeitos pelos reconhecedores, em observância ao disposto no inciso I do referido dispositivo legal.

Além disso, as fotografias apresentadas aos reconhecedores foram exibidas juntamente com imagens de outras pessoas com características físicas semelhantes, de modo a preservar a imparcialidade do ato e evitar direcionamento indevido da identificação.

Importa destacar, ainda, que o fato de terem sido utilizadas fotografias funcionais dos recorrentes não configura, por si só, irregularidade apta a macular o procedimento. Isso porque não há qualquer indicativo nos autos de que os reconhecedores tenham sido influenciados por elementos externos às imagens, como uniformes ou símbolos institucionais que pudessem sugerir a condição funcional dos acusados. Ao contrário, verifica-se que as fotografias foram apresentadas de forma neutra, evidenciando apenas os traços faciais dos indivíduos. (ID 27983199 ps. 06 a 11)

Ademais, cumpre ressaltar que o reconhecimento fotográfico não constituiu o único elemento probatório considerado para a prolação da decisão de pronúncia. Ao revés, o referido ato foi corroborado por outros elementos constantes dos autos, especialmente depoimentos testemunhais e registros de câmeras de segurança que indicam a presença dos recorrentes nas imediações do local e no horário em que os fatos ocorreram.

Diante desse conjunto probatório harmônico, não se vislumbra qualquer nulidade apta a comprometer a validade do reconhecimento realizado, tampouco a macular a decisão de pronúncia.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada pela Defesa.

1.2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL

A Defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas digitais consistentes nas imagens captadas por câmeras de segurança, utilizadas como elemento de apoio à decisão de pronúncia, sob o argumento de que não teria sido observada a cadeia de custódia, notadamente em razão da inexistência de perícia técnica sobre referido material.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia corresponde ao conjunto de procedimentos destinados a preservar e documentar a trajetória do vestígio desde sua identificação até o descarte, assegurando a rastreabilidade de sua posse e manuseio ao longo da persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que eventual irregularidade na cadeia de custódia não enseja, por si só, nulidade processual automática. Tal circunstância relaciona-se, sobretudo, com a valoração do elemento probatório, cabendo ao julgador aferir sua confiabilidade à luz do conjunto probatório produzido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA APREENSÃO DE CELULAR.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual a parte agravante alega ilegalidade na apreensão de aparelho celular por ausência de especificação no mandado de busca e apreensão, nulidade do relatório policial por não ter sido confeccionado por peritos oficiais, e quebra da cadeia de custódia da prova. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de aparelho celular sem especificação no mandado de busca e apreensão é válida. 3. Outra questão em discussão consiste em saber se a quebra da cadeia de custódia da prova configura nulidade processual.III. Razões de decidir4. A jurisprudência consolidada entende que o mandado de busca e apreensão não precisa especificar todos os objetos passíveis de apreensão, desde que adequadamente fundamentado e delimitado quanto ao local da diligência e sua finalidade.
5. A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer adulteração ou prejuízo concreto.
6. A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas em um conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas. IV . Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. O mandado de busca e apreensão não precisa especificar todos os objetos passíveis de apreensão, desde que adequadamente fundamentado . 2. A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto.".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 152 .676/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.08 .2022; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 24 .08.2021.

(STJ - AgRg no HC: 944705 PB 2024/0343643-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025)

No caso concreto, observa-se que as imagens provenientes das câmeras de segurança encontram-se integralmente juntadas aos autos, tendo sido submetidas ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de perícia técnica específica sobre tais registros não compromete, por si só, sua validade probatória, sobretudo porque não há qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou edição do conteúdo apresentado.

Ao revés, as imagens harmonizam-se com os depoimentos colhidos durante a instrução, contribuindo para a formação de um quadro fático coerente acerca da dinâmica dos acontecimentos.

Importa salientar, ademais, que a Lei nº 13.964/2019, ao introduzir no ordenamento jurídico regras acerca da cadeia de custódia, não instituiu um rol rígido de formalidades cuja inobservância acarretaria automaticamente a ilicitude da prova. A análise deve ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à existência de efetivo prejuízo à defesa ou comprometimento da integridade do elemento probatório.

No presente feito, não há demonstração de qualquer manipulação das imagens ou comprometimento de sua autenticidade. O apontado descompasso temporal das câmeras, aproximadamente 11 minutos adiantadas em relação ao horário oficial, constitui circunstância meramente acessória, incapaz de afetar o conteúdo essencial do material audiovisual ou de infirmar sua aptidão para indicar a presença dos recorrentes no local dos fatos.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que o uso de gravações provenientes de câmeras de segurança, quando analisadas em conjunto com outros elementos probatórios, não caracteriza quebra da cadeia de custódia apta a ensejar nulidade, cabendo ao julgador valorar sua confiabilidade no contexto da instrução probatória.

Diante desse cenário, inexistindo demonstração concreta de prejuízo à defesa ou de comprometimento da integridade das imagens, não há que se falar em nulidade da prova.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital.

2.DA IMPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

Nas razões recursais, a Defesa requer a impronúncia dos réus, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A decisão de pronúncia encontra-se em harmonia com os preceitos legais e com a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Como é cediço, nos delitos dolosos contra a vida, a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza plena acerca da autoria, mas apenas elementos indiciários aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, somente se justifica quando ausente prova da materialidade do delito ou quando os indícios de autoria se revelarem manifestamente insuficientes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesta fase processual, cumpre ao julgador limitar-se à verificação da ocorrência do fato e da presença de indícios de autoria, sendo incabível incursão aprofundada no conjunto probatório, por se tratar de juízo preliminar de admissibilidade.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos.

Inicialmente, verifica-se a existência da documentação comprobatória do óbito de Vilma Marques Nascimento, circunstância que atesta a ocorrência do homicídio. Além disso, constam laudos periciais relativos às vítimas sobreviventes, dentre os quais o laudo de lesão corporal acompanhado do prontuário médico de atendimento realizado na Unidade de Pronto Atendimento – UPA em favor da vítima José Richard da Silva (ID 30766182 – p. 11), documento que comprova ter ele sido atingido por disparo de arma de fogo. No mesmo sentido, o prontuário médico referente ao atendimento prestado à vítima Cariny Ferreira Melo (ID 30766186) também registra ferimento ocasionado por projétil de arma de fogo.

A prova técnica também se encontra reforçada pela perícia balística constante do Laudo de Potencialidade e Recenticidade de Disparo de Arma de Fogo (ID 30767016 – ps. 05/07), que concluiu que as armas submetidas ao exame — presumivelmente pertencentes aos réus, policiais militares — haviam sido utilizadas em disparos anteriormente à realização da perícia. Tal conclusão corrobora os demais elementos colhidos no curso da investigação.

Somam-se a tais provas as evidências audiovisuais juntadas aos autos. As imagens captadas por câmeras de segurança (ID 30766729) registraram a movimentação de uma viatura policial e de um veículo de cor branca nos momentos imediatamente anteriores e posteriores à prática delitiva. Ademais, foi elaborado Relatório de Extração de Vídeo Monitoramento (ID 30766737) pela 11ª RISP/Superintendência Regional do Xingu, documento que analisou os registros audiovisuais e contribuiu para a reconstrução da dinâmica dos fatos.

Outro elemento relevante diz respeito aos dados de rastreamento da viatura policial. Conforme consignado no Relatório de Investigação (IDs 30766737, 30766788 e 30766789), o sistema de monitoramento do referido veículo foi desligado entre 23h29 e 23h31, poucos minutos antes da ocorrência criminosa, sendo religado apenas às 23h41, após o evento, circunstância que revela indício significativo de preparação prévia da ação.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório evidencia, de forma consistente, a materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio.

No que se refere aos indícios de autoria, também se observam elementos suficientes a apontar a possível participação dos acusados nos fatos narrados na denúncia.

Em relação ao réu Wellington Siqueira de Melo, consta reconhecimento fotográfico realizado pela vítima José Richard da Silva (ID 30766180, p. 5).

Em seu depoimento prestado na fase policial (ID 30766180, ps. 01/02), a vítima relatou que Wellington teria solicitado que ele se dirigisse ao porta-malas do veículo sob o pretexto de buscar uma arma destinada a um roubo previamente planejado. Na ocasião, entretanto, o acusado teria sacado uma pistola e efetuado um disparo que atingiu seu pescoço, além de realizar dois disparos contra Vilma. Ainda segundo o relato, Wellington teria procurado a vítima dias antes para convidá-la a participar de um roubo em um estabelecimento denominado “Salmo 23”, solicitando também a participação de Vilma e de Cariny. Tal narrativa encontra respaldo no depoimento prestado pela vítima sobrevivente Cariny Ferreira Melo (ID 30766182, p. 01).

Quanto ao réu Helio Aranha de Melo e Silva, também há reconhecimento fotográfico realizado pela vítima José Richard da Silva (ID 30766180, p. 7). Além disso, a testemunha Renato Alves Pereira declarou ter identificado o Sargento Helio entre os policiais que se encontravam na viatura que estacionou em frente à boate momentos antes dos disparos, relatando inclusive ter conversado com ele naquela ocasião. Esse testemunho foi confirmado por Max Kelson, que se encontrava na companhia de Renato no momento dos fatos. As imagens provenientes das câmeras de segurança também corroboram a presença da viatura policial no local, enquanto os depoimentos das vítimas sobreviventes indicam que o referido acusado estaria no veículo no momento em que os disparos foram efetuados.

No tocante ao réu Tiago Freitas da Silva, igualmente se verifica reconhecimento fotográfico realizado pela vítima José Richard da Silva (ID 30766180, p. 9). A investigação aponta, ainda, que seu veículo particular, um automóvel Siena de cor branca, teria sido utilizado na prática do crime, fato identificado tanto por testemunhas quanto pelas imagens das câmeras de segurança. Nesse sentido, a testemunha Adriana Brito da Costa declarou que um veículo sedan branco permaneceu estacionado por longo período nas proximidades da Boate Nefertiti, entre aproximadamente 23h e 00h, acrescentando que os disparos teriam sido efetuados a partir do interior do veículo, pela parte traseira. Também as vítimas sobreviventes indicaram a presença do referido acusado no automóvel no momento em que ocorreram os tiros.

Além dos elementos individualizados, há indícios que alcançam todos os acusados. A Conselheira Tutelar Lucenilda Dalce Monte de Lima relatou que, dias antes do fato, Vilma havia informado estar sendo ameaçada por policiais militares após uma tentativa frustrada de furto em um hotel. A mesma testemunha ainda afirmou que, após os acontecimentos, policiais tentaram ingressar no abrigo em que Cariny se encontrava acolhida. Soma-se a isso a compatibilidade temporal entre o horário do crime e o período em que o sistema de rastreamento da viatura foi desligado.

Outras testemunhas, como Madson Pessoa de Araujo e Rayra da Silva Santana, afirmaram ter ouvido disparos de arma de fogo entre aproximadamente 23h50min e 00h20min, relatando que, logo após os tiros, a viatura conduzida pelo Sargento Helio chegou ao local. Ademais, o laudo de potencialidade e recenticidade de disparos confirmou que as armas pertencentes aos policiais haviam sido recentemente utilizadas.

No tocante à possível motivação do delito, os elementos constantes dos autos indicam um cenário que pode revelar ação motivada por represália. Consta que, dias antes do homicídio, os policiais militares teriam apreendido as vítimas, que eram adolescentes, em razão de tentativa de furto. Conforme relatado pela Conselheira Tutelar, Vilma já havia manifestado receio em razão de ameaças supostamente proferidas por policiais. O conjunto fático também sugere planejamento prévio da ação, evidenciado pelo desligamento do sistema de rastreamento da viatura e pela utilização de veículo particular para atrair as vítimas ao local do crime. A narrativa relativa à suposta proposta de roubo apresentada às vítimas reforça a hipótese de que estas teriam sido conduzidas a uma situação previamente arquitetada.

Desse modo, embora a Defesa alegue fragilidade probatória quanto à autoria, observa-se a existência de conjunto indiciário coeso que autoriza a submissão dos acusados a julgamento popular, preenchendo-se os requisitos necessários ao juízo positivo de admissibilidade.

Ressalte-se que, nesta etapa procedimental, prevalece o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido de apreciar a responsabilidade penal nos crimes dessa natureza.

Assim, não merece guarida a tentativa de afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto a decisão de pronúncia possui natureza declaratória e não implica exame aprofundado do mérito da causa, limitando-se a reconhecer a viabilidade da acusação para apreciação pelo juízo competente.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO TEODORO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS e MOACIR MENDES SANTOS contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que os pronunciou pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A acusação se refere a tentativa de homicídio praticada em contexto de disputa possessória, com disparos de arma de fogo que atingiram duas vítimas. A defesa recorre, pleiteando a impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para crime não doloso contra a vida e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a legítima defesa está comprovada a ponto de ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se há ausência de animus necandi a justificar a impronúncia; (iii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação para crime não doloso contra a vida; e (iv) verificar se as qualificadoras podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, diante de versões conflitantes entre vítimas, testemunhas e acusados, sendo incabível a valoração aprofundada dos fatos nesta fase.

4. A impronúncia depende da inexistência de indícios de dolo, o que não se verifica, dado que há disparo em região vital da vítima e evidências que apontam intenção de matar, ainda que em tese.

5. A desclassificação para delito não doloso contra a vida demanda demonstração clara de ausência de animus necandi, o que também não se confirma, sendo as dúvidas sobre a intenção do agente matéria afeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes nem incompatíveis com os indícios dos autos, devendo ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a prova da excludente for incontroversa, o que não se verifica na presença de versões contraditórias.

2. Havendo indícios da intenção de matar, é incabível a impronúncia ou desclassificação para crime não doloso contra a vida, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate.

3. As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Processo nº 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE nº 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800633-70.2022.8.14.0024 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026